Tribunal: TJMT
Processo: 1010966-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010966-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[WILSON OTAVIO DE SOUZA - CPF: 698.143.331-15 (AGRAVANTE), Prefeitura Municipal de Campo Verde (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE DEMISSÃO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO – PRETENSÃO DE NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO COM REINTEGRAÇÃO IMEDIATA AO CARGO- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA A REALIZAÇÃO DE PROVA – VEDAÇÃO DE ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO- DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

A demissão da parte autora foi precedida de processo administrativo disciplinar, gozando da certeza e presunção de legitimidade, sendo inviável, nessa quadra processual, o deferimento da antecipação da tutela de urgência, a qual demanda a realização de provas e a instauração do contraditório.

Além disso, conforme sabido n
ão cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por WILSON OTAVIO DE SOUZA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação Anulatória n. 1000856-10.2020.8.11.0051, que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para reintegração do Agravante no cargo de motorista junto a Prefeitura Municipal de Campo Verde/MT.

Irresignado com a decisão proferida, o Recorrente explica que é ex-servidor público da Prefeitura Municipal de Campo Verde/MT, nomeado no cargo de motorista, tendo sido demitido por perseguições políticas, após o julgamento do Processo Administrativo no 06/2019.

Aduz que o processo administrativo foi instaurado para apurar possível crime de falsidade documental, visto que no ato de sua posse declarou que não havia sido demitido em decorrência de processo administrativo ou criminal anterior.

Destaca que, posteriormente, a Gerência de Recursos Humanos de Campo Verde tomou ciência que o Agravante já havia sofrido penalidade de demissão, de forma prévia, no Procedimento Administrativo Disciplinar no 023/2013, no município de Primavera do Leste/MT.

Assevera que após o trâmite do processo administrativo, em 31 de janeiro de 2.020, o Prefeito de Campo Verde – Sr. Fábio Schroeter, acolheu o relatório final da comissão processante, aplicando-lhe a pena de demissão.

Frisa que a pena de demissão aplicada administrativamente foi manifestamente desproporcional e incongruente com o ato praticado.

Ressalta que quando proferiu a indigitada declaração de que não havia sofrido processo administrativo, estava a impugnar judicialmente o ato administrativo que havia ensejado sua demissão, de modo que não havia decisão definitiva em processo judicial, portanto, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença (Art. 5o, LVII, CF).

Expõe que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para sua imediata reintegração no cargo de motorista.

A tutela antecipada recursal foi indeferida.

O Agravado, devidamente intimado, não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com o que ressai dos autos o Agravante ajuizou ação ordinária de anulação de demissão c/c reintegração de cargo e pagamento de vencimentos em face do Município de Campo Verde, postulando pelo seu retorno ao cargo de motorista daquele município, sob o argumento de que a infração funcional por ele cometida não foi abarcada pela má-fé ou dolo, postulando pela concessão da tutela antecipada de urgência.

A tutela antecipada foi indeferida motivando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Diante das provas carreadas aos autos, fazendo uma análise superficial, extrai-se que quando o Agravante declarou, no ato de sua posse em 26.08.2017, de que não havia sido demitido em decorrência de processo administrativo ou criminal anterior, já havia sentença julgando improcedente o pedido da Ação Ordinária de Anulação de Demissão c/c Reintegração de Cargo ajuizada pelo Agravante em desfavor do Município de Primavera do Leste (19 de agosto de 2016), mantendo a sanção administrativa de demissão.

Nessa linha, o Agravado, utilizando os critérios da conveniência e oportunidade entendeu que, em razão da falsa declaração, ficou configurado o crime previsto no artigo 299 do Código Penal e aplicou ao Agravante a pena de perda do cargo.

Ademais, o artigo 144, inciso I, da Lei Municipal no 152/92 disciplina que a prática de crime contra a administração pública enseja na pena de demissão.

Assim,
a priori
, mostra-se inviável o deferimento do pedido visto que a matéria debatida demanda a realização de provas, mormente porque a demissão do Agravante foi precedida de processo administrativo disciplinar, gozando da certeza e presunção de legitimidade.

Além disso, conforme sabido n
ão cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SINDICÂNCIA PRELIMINAR. PRESCINDIBILIDADE DE DEFESA. PRECEDENTES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE ILÍCITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DO WRIT.

[...] 2.
"Na linha da jurisprudência desta E. Corte, o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo
. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna" (RMS 34.294/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 04/09/2015.).

3. Na hipótese dos autos, não há prova pré-constituída a indicar que o processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do recorrente tenha desatendido aos postulados da ampla defesa e do contraditório. Consoante destacou o Tribunal a quo, "as formalidades em relação ao processo administrativo foram devidamente observadas, tendo sido os servidores interrogados com a presença de seus advogados e apresentado defesa".

[...] 6. "As esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime. [...] Recurso ordinário improvido.
(STJ, RMS 45.897/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2016, DJe 17/06/2016) (Grifei)

Portanto, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro vício que macule o processo administrativo e nem a plausibilidade do direito invocado a justificar a reforma da decisão agravada.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021